Tribunal: TJDFT
Processo: 0751677-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0751677-61.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SARAGUSA IMPETRANTE: EDUARDO LOWENHAUPT DA CUNHA, VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA, MANOELA SALES FLORES ALVES MAGALHAES, RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Considerando o tempo decorrido entre as informações prestadas pelo d. Juízo a quo, em 11/01/2021 (ID 22486554), e a data em que o presente habeas corpus foi redistribuído a esta Relatoria (29/03/2021), requisitem-se informações complementares, especialmente se houve determinação de sigilo no trâmite da ação penal originária, bem assim se a ação cautelar de sequestro ainda está sob sigilo/segredo de justiça. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 07 de abril de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR